Tribunal: TJSP
Processo: 1008515-37.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: José Aparicio Coelho Prado Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
APELAÇÃO – Ação Cominatória - Plano de Saúde – Alegação de abusividade dos reajustes por mudança de faixa etária e variação de custos médicos, promovidos pelas rés - Sentença de parcial procedência – Inconformismo das partes – Alegação da ré de que inexiste qualquer ilegalidade nos reajustes baseados em sinistralidade e por mudança de faixa etária, uma vez que, além da expressa previsão no

Ementa:
APELAÇÃO – Ação Cominatória - Plano de Saúde – Alegação de abusividade dos reajustes por mudança de faixa etária e variação de custos médicos, promovidos pelas rés - Sentença de parcial procedência – Inconformismo das partes – Alegação da ré de que inexiste qualquer ilegalidade nos reajustes baseados em sinistralidade e por mudança de faixa etária, uma vez que, além da expressa previsão no contrato celebrado entre as partes, se faz necessário para manter o equilíbrio contratual – Recurso dos autores postulando a revisão do percentual de reajuste por mudança de faixa etária aos 59 anos - Caso em que a ré não se desincumbiu do ônus de comprovar que a variação de custos médicos tenha se avolumado, ou existência de outro fato novo que desse ensejo ao reajuste no patamar aplicado - Reajuste por faixa etária aplicado quando do ingresso na faixa etária dos 59 anos que, embora esteja previsto em contrato e em consonância com as disposições normativas da ANS, se revela abusivo por exigir vantagem manifestamente excessiva, valendo-se da vulnerabilidade do consumidor que alcança as últimas faixas etárias de reajustes, comportando redução, devendo ser adotado, no entanto, percentual de reajuste médio praticado pelo mercado no ano do reajuste respectivo – Recurso da ré desprovido e parcialmente provido o recurso interposto pelos autores.